Tribunal: TRF3
Processo: 5000973-34.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
206/689)

5000973-34.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000973-34.2026.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: RENATO DIAS LORENCINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO DOCUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o deferimento de prova pericial à prévia demonstração de diligências para obtenção de documentação complementar junto às empregadoras, em ação previdenciária que objetiva o reconhecimento de tempo especial para concessão de benefício.

O agravante sustenta a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar exposição a ruído em níveis superiores aos registrados nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), os quais teriam sido impugnados por não refletirem a realidade das condições de trabalho.

A decisão agravada considerou que os PPPs apresentados constituem documentos aptos à comprovação da atividade especial, devendo eventuais inconsistências ser previamente dirimidas junto ao empregador, e entendeu não cabível, naquele momento, a produção de prova pericial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre produção de prova, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se há necessidade de realização de prova pericial para desconstituir informações constantes de PPP regularmente apresentado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o conhecimento do agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em momento posterior, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de produção probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que de forma fundamentada.

A jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova considerada desnecessária, desde que existam elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, os PPPs apresentados encontram-se formalmente regulares, contendo identificação do empregador, responsáveis técnicos e descrição dos agentes nocivos, não tendo sido demonstrados vícios específicos capazes de infirmar sua validade.

A impugnação genérica quanto à intensidade do agente ruído não justifica, por si só, a realização de perícia técnica, especialmente quando não evidenciada inconsistência concreta nos documentos.

Não se justifica a mitigação da discricionariedade do juízo de origem na condução da instrução processual.

Mantém-se, assim, a decisão que condicionou a produção de prova pericial à prévia adoção de diligências pela parte autora para obtenção de documentação complementar.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação quando demonstrada urgência na apreciação da matéria; 2. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de produção probatória, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias; 3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido constitui documento idôneo à comprovação da atividade especial, não sendo afastado por impugnação genérica; 4. A ausência de demonstração de vício concreto no PPP e de urgência na produção da prova afasta o deferimento de perícia técnica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 370; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5018423-52.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2310892/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/09/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000973-34.2026.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: RENATO DIAS LORENCINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DIAS LORENCINI em face do INSS, contra decisão que estabeleceu exigências para eventual deferimento de perícia direta e indireta, para comprovação de tempo especial, em ação que busca a concessão de benefício previdenciário.

Alega a parte agravante, em suas razões, que a decisão “indeferiu o pedido de produção de prova pericial técnica nas empresas onde houve apresentação de PPP aos autos”; que “o Agravante pleiteou o reconhecimento da especialidade de seis vínculos laborais, detalhando as empresas, as funções desempenhadas e o principal agente nocivo ao qual esteve exposto: o ruído”.

Aduz que os PPPs juntados, “produzidos unilateralmente pelos empregadores, foram devidamente impugnados em sede de réplica (ID 318589965) por não refletirem a totalidade e a intensidade da exposição ao agente nocivo ruído, inerente às funções desempenhadas”.

Foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 350917735).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à necessidade de produção de prova pericial direta e indireta para comprovação de tempo especial.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

“[...]

Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento.

Registre-se que se foram carreados os perfis profissiográficos previdenciários referentes aos períodos pleiteados, não merecerá prosperar o pedido de realização de prova pericial para demonstrar o exercício da atividade especial.

Sendo este formulário o documento oficial destinado à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado os problemas dos formulários à lide e discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018423-52.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 28/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024).

Isso porque a Instrução Normativa n. 128, de 28.03.2022, estabelece que o empregador tem obrigação de preencher o formulário PPP, ainda que não presentes os requisitos para fins de enquadramento de atividade especial.

O E. TST reconhece como sendo da competência da Justiça do Trabalho eventual retificação do PPP: [...]

Assim sendo, intime-se o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias,

a) quanto às empresas ativas:

- indicar, em forma de planilha, o período, função, empresa, Id e página onde constam os documentos formalmente perfeitos;

- apontar os respectivos dados cadastrais (nome empresarial, CNPJ, endereço completo, nome do preposto, contatos telefônicos e e-mail) das empresas que não forneceram o PPP/Laudo Técnico, a fim de instruir eventual ofício a ser expedido por este Juízo, indicando nos autos o Id e página que demonstrem a tentativa frustrada na obtenção do documento, após o envio de correspondência com AR;

- indicar se tem intenção de ajuizamento de ação de retificação de PPP na Justiça do Trabalho, se o caso, indicando em quais empresas e períodos;

b) quanto às empresas comprovadamente inativas:

- indicar o Id e página que comprovem a inatividade;

- indicar a empresa paradigma.

No mesmo prazo deverá o autor informar se o pedido aqui realizado foi inequivocamente submetido à análise administrativa apontando nos autos, se o caso, fatos ou documentos que não passaram sob o crivo administrativo (Tema 350/STF e Tema 1124/STJ), apontando-os.

[...]”

A matéria relativa ao deferimento de produção de prova não consta do rol do art. 1.015 do CPC como recorrível via agravo de instrumento.

Não obstante, a Corte Superior firmou entendimento, no julgamento do Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo-se a interposição do agravo quando verificada a urgência na solução da questão controvertida, cujo exame tardio não aproveitaria ao julgamento.

Havendo a possibilidade, em tese, de perda da oportunidade de realização de determinada prova, e o consequente prejuízo à instrução, abre-se espaço para o conhecimento do recurso.

Pois bem, nos termos dos artigos 370 e 317 do CPC, compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Vale dizer, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, conforme os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JULGADOR. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, equivalente ao art. 370 do CPC/2015. 2. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/03/2024)

***

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 2. No caso, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 2310892/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 08/09/2023)

Desse modo, o Juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, bem como aferir a conveniência e a oportunidade da produção de novo material probatório, seja ele pericial, testemunhal ou documental. Sobretudo quando, no caso concreto, as provas trazidas aos autos sejam suficientes para formar o livre convencimento do Juízo, ou caiba ao próprio interessado a iniciativa de diligenciar na tentativa de obter as provas em questão.

Por outro lado, ao apreciar eventual apelação, esta Corte pode determinar a realização de diligência complementar que entender cabível, ou mesmo, sendo o caso, dar provimento ao recurso se a instrução realizada, vista como um todo, sinalizar que houve cerceamento de defesa.

O Juízo a quo entendeu desnecessária a realização pericial tendo em vista a prevalência dos PPPs e o ônus do segurado em diligenciar para obter documentação eventualmente faltante.

No caso concreto, os PPPs apresentados encontram-se formalmente regulares, contendo identificação do empregador, responsáveis técnicos e descrição dos agentes nocivos, não tendo sido demonstrados vícios específicos capazes de infirmar sua validade.

A impugnação genérica quanto à intensidade do agente ruído não justifica, por si só, a realização de perícia técnica, especialmente quando não evidenciada inconsistência concreta nos documentos.

Não se justifica, portanto, a mitigação da discricionariedade do juízo de origem na condução da instrução processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO DOCUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o deferimento de prova pericial à prévia demonstração de diligências para obtenção de documentação complementar junto às empregadoras, em ação previdenciária que objetiva o reconhecimento de tempo especial para concessão de benefício.

O agravante sustenta a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar exposição a ruído em níveis superiores aos registrados nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), os quais teriam sido impugnados por não refletirem a realidade das condições de trabalho.

A decisão agravada considerou que os PPPs apresentados constituem documentos aptos à comprovação da atividade especial, devendo eventuais inconsistências ser previamente dirimidas junto ao empregador, e entendeu não cabível, naquele momento, a produção de prova pericial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre produção de prova, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se há necessidade de realização de prova pericial para desconstituir informações constantes de PPP regularmente apresentado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o conhecimento do agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em momento posterior, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de produção probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que de forma fundamentada.

A jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova considerada desnecessária, desde que existam elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, os PPPs apresentados encontram-se formalmente regulares, contendo identificação do empregador, responsáveis técnicos e descrição dos agentes nocivos, não tendo sido demonstrados vícios específicos capazes de infirmar sua validade.

A impugnação genérica quanto à intensidade do agente ruído não justifica, por si só, a realização de perícia técnica, especialmente quando não evidenciada inconsistência concreta nos documentos.

Não se justifica a mitigação da discricionariedade do juízo de origem na condução da instrução processual.

Mantém-se, assim, a decisão que condicionou a produção de prova pericial à prévia adoção de diligências pela parte autora para obtenção de documentação complementar.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação quando demonstrada urgência na apreciação da matéria; 2. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de produção probatória, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias; 3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido constitui documento idôneo à comprovação da atividade especial, não sendo afastado por impugnação genérica; 4. A ausência de demonstração de vício concreto no PPP e de urgência na produção da prova afasta o deferimento de perícia técnica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 370; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5018423-52.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2310892/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão